Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-63.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016175-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIANY DE PINHO ROMA - CPF: 012.313.731-48 (APELADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÃO. SENTENÇA QUE REVISA CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. SÚMULA N. 380 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em medida cautelar que visava suspender leilão de imóvel. A sentença, apesar de reconhecer a regularidade da consolidação da propriedade, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, de ofício, revisar cláusulas contratuais, afastar a capitalização de juros, descaracterizar a mora e determinar apuração de valores em liquidação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros com fundamento na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e na Súmula n. 539 do STJ;
(ii)
manutenção da mora; e
(iii)
improcedência do pedido de restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao revisar contrato em sede de medida cautelar;
(ii)
analisar se houve violação da coisa julgada decorrente de ação revisional anterior;
(iii)
averiguar se a propositura de ação revisional descaracteriza a mora; e
(iv)
examinar a validade da capitalização de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que revisa cláusulas contratuais em medida cautelar restrita ao pedido de suspensão de leilão incorre em julgamento
extra petita
, com violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. A tutela cautelar possui natureza conservativa e não satisfativa, destinada a assegurar o resultado útil do processo (arts. 300 e 301 do CPC), o que impede o exame aprofundado de mérito para revisão de encargos contratuais não pleiteada na inicial.

6. A existência de ação revisional anterior julgada improcedente, com trânsito em julgado, impede a rediscussão da matéria em novo processo, sob pena de ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica.

7. O inadimplemento decorre do vencimento da obrigação (
ex re
), nos termos do art. 397 do Código Civil, e autoriza a consolidação da propriedade fiduciária (Lei n. 9.514/199).

8. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Como há expressa previsão contratual sobre a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, impõe-se a sua manutenção, nos termos da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - arts. 98, § 3º, 141, 492, 85, § 11; CC - art. 397; Lei n. 9.514/1997; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 380, Súmula n. 539, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.357/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Medida Cautelar com Pedido de Liminar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel, registrada sob o n.
1016175-63.2023.8.11.0002
, ajuizada por
THAIANY DE PINHO ROMA
em desfavor do apelante, a qual julgou
parcialmente procedentes
os pedidos.

Na
origem
, a parte
Thaiany de Pinho Roma
narrou que celebrou com o banco contrato particular de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária n. 001021150-6 em 10/dezembro/2020, cujo objeto fora o financiamento de imóvel residencial, no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), a ser pago em 360 (trezentos e sessenta) parcelas de R$1.523,27 (um mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

Relatou que os severos impactos financeiros ocasionados pela pandemia de COVID-19 provocaram a inadimplência e motivaram o ajuizamento de ação revisional registrada sob o n. 1024626-48.2021.8.11.0002, com o objetivo de discutir o débito e proteger seu único imóvel (id. 329261397).

Nesse cenário, a autora asseverou que, não obstante a demanda revisional em curso, foi surpreendida em 04/maio/2023 com notificação extrajudicial do Cartório de Registro de Imóveis para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. Classificou o ato como abusivo e violador do devido processo legal, pois ignorou a lide pendente, bem como configurou má-fé e ameaça de dano irreparável, consubstanciada na perda iminente da moradia familiar e na alienação do bem a terceiros.

Diante disso, postulou a inversão do ônus da prova para compelir o banco a apresentar o edital de concorrência e os cálculos detalhados, além da concessão da justiça gratuita diante da hipossuficiência financeira.

Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para suspender ou cancelar qualquer ato de leilão ou consolidação da propriedade fiduciária, bem como a procedência da medida cautelar, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, custas e despesas processuais.

Em
contestação
, o
Banco Bradesco S.A.
arguiu preliminares de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação revisional mencionada pela autora já havia sido julgada improcedente, fato omitido na inicial na tentativa de induzir o juízo a erro (id. 329261872).

A instituição financeira suscitou também a inépcia da petição inicial, pois a autora formulou pedidos genéricos sem a discriminação precisa das cláusulas controvertidas ou a quantificação do valor incontroverso do débito, em violação ao artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defendeu que os termos e condições do financiamento foram avençados voluntariamente entre as partes, com taxa de juros definida no momento da contratação, bem como a validade integral do negócio jurídico celebrado, com invocação aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, além de refutar a aplicação da teoria da imprevisão baseada na pandemia.

Afirmou, igualmente, que a autora não apresentara provas documentais robustas da redução de renda e que crises econômicas genéricas não autorizam a revisão automática de contratos livremente pactuados, tampouco servem de salvo-conduto para o inadimplemento das obrigações; e que que eventual alteração do contrato violaria os princípios
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual, bem como configuraria
venire contra factum proprium
, pois a autora sempre teve ciência dos termos e condições pactuados.

Quanto à expropriação, o banco afirmou que o Cartório de Registro de Imóveis certificou a intimação da devedora em 8/agosto/2022, após tentativas frustradas de notificação pessoal e publicação de edital nos dias 11, 19 e 20 de julho de 2022. Sustentou, ainda, que o prazo para purgar a mora decorreu
in albis
e que a consolidação da propriedade seria exercício regular de direito do credor.

Por fim, a instituição financeira requereu o acolhimento das preliminares arguidas, bem como a improcedência do pedido de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade.

A
sentença

julgou parcialmente procedentes
os pedidos da autora, com cisão na resolução do mérito. De um lado, decidiu favoravelmente ao réu no tocante à consolidação da propriedade, com o reconhecimento da regularidade do procedimento extrajudicial, sob o fundamento de que a mera propositura de ação revisional não impede a expropriação do bem dado em garantia ou a realização de leilão, salvo se houvesse decisão judicial específica para suspender os atos, situação inocorrente no caso concreto. (id. 329261884).

Por outro lado, embora o magistrado tenha concluído que a pandemia, por si só, não implica em revisão automática dos contratos, entendeu que não fora demonstrada pelo banco a legalidade das cláusulas contratuais nem a inocorrência de abusividades. Diante disso, julgou favorável suposta pretensão autoral quanto à necessidade de revisão dos encargos financeiros, com o reconhecimento de abusividade na capitalização dos juros e no saldo devedor.

Por fim, deferiu a inversão do ônus da prova, com a justificativa de que a complexidade dos cálculos demandava a remessa da apuração do
quantum
devido para a fase de liquidação de sentença por arbitramento, mediante realização de perícia contábil. Além disso, ratificou eventual liminar apenas para suspender cobranças consideradas abusivas até a liquidação da sentença, com a manutenção da consolidação da propriedade em favor do banco.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado na fase de liquidação, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Inconformado, o
Banco Bradesco
interpõe
recurso de apelação
no qual busca a reforma da sentença na parte em que foi sucumbente, com a defesa da legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, sob o fundamento de que a prática possui autorização expressa na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e na Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça (id. 329261886).

O recorrente insurge-se também contra a descaracterização da mora, sob a alegação de que inexiste qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, além de reiterar que a simples propositura de ação revisional, por si só, não é suficiente para afastá-la.

Em arremate, o apelante contesta a possibilidade de restituição ou compensação de valores determinada na sentença, sob o fundamento de que todos os pagamentos realizados pela autora ocorreram de forma voluntária e com ciência das condições contratadas. A instituição financeira afirma, igualmente, inexistir prova de erro que autorize a repetição de indébito. Em conclusão, pugna pelo provimento do seu recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas
contrarrazões
, a parte apelada
Thaiany de Pinho Roma
refuta as teses do banco e pugna pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável, sob o argumento de que a capitalização de juros exige pactuação clara e expressa para ser válida (id. 329261889).

A apelada sustenta que o contrato não atende aos requisitos da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça e viola o dever de informação ao consumidor, o que torna a cobrança ilegal e passível de revisão judicial para afastar o anatocismo.

Defende ela também estar correta a aplicação do direito quanto à restituição dos valores pagos e assevera que a repetição do indébito em matéria consumerista e bancária decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente da prova de erro no pagamento.

Por derradeiro, pleiteia o desprovimento integral do recurso de apelação e a manutenção da sentença no tocante ao afastamento da capitalização dos juros e à determinação de restituição de valores. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos para a fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de sentença que, nos autos de medida cautelar ajuizada para suspender leilão extrajudicial de imóvel, julgou parcialmente procedente com o reconhecimento da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco, mas, por outro lado, afastou a constituição em mora e determinou a revisão das cláusulas contratuais no tocante à capitalização dos juros.

O recurso comporta integral acolhimento.

Antes de examinar as questões expressamente suscitadas pelas partes, entretanto, impõe-se analisar matéria de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador: o respeito ao princípio da congruência ou adstrição que deve nortear toda decisão judicial, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Esse postulado determina que o magistrado deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta. Está ele, consequentemente, vinculado aos pedidos formulados pela parte autora e à causa de pedir apresentada na petição inicial, de modo que qualquer desvirtuamento dessa sistemática configura vício processual grave, capaz de comprometer a própria validade do pronunciamento judicial.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que se configura ofensa ao princípio da congruência quando a decisão não respeita os limites da causa de pedir ou dos pedidos formulados, com a violação do dever de observância das balizas estabelecidas pela parte na petição inicial (STJ, AgInt no AREsp 2.343.299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/abril/2024, DJe 02/maio/2024).

Na hipótese vertente, a análise atenta da petição inicial revela que a autora ajuizou medida cautelar com pedido liminar para suspender ou cancelar o leilão extrajudicial do imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A causa de pedir consistiu, em síntese, nas dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, na existência de ação revisional em curso e no risco de perda da moradia familiar. Os pedidos formulados restringiram-se, assim, à tutela de urgência para impedir a expropriação do bem até o julgamento da ação revisional que, segundo alegou a autora, estava em trâmite.

Contudo, a sentença recorrida extrapolou manifestamente os limites objetivos da demanda cautelar ao examinar questões de mérito atinentes à revisão contratual propriamente dita, visto que decidiu sobre a legalidade da capitalização de juros, a abusividade dos valores das parcelas e do saldo devedor, e sobre a configuração da mora.

Isso porque nenhum desses temas foi objeto de pedido na petição inicial, tampouco compunha a causa de pedir da ação cautelar. A autora não postulou a revisão do contrato, nem restituição ou compensação de valores pagos, tampouco a desconstituição da mora. A demanda circunscrevia-se, exclusivamente, à obtenção de provimento acautelatório para suspender o leilão do imóvel.

Portanto, a sentença incorreu em manifesto julgamento
extra petita
, ao decidir sobre matéria não submetida à apreciação judicial pela parte autora. Esse vício processual reveste-se de gravidade ímpar, porquanto vulnera não apenas o princípio da congruência, mas também o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impõe à parte ré o ônus de contestar pretensões sequer deduzidas em juízo, razão pela qual implica em nulidade da decisão.

A conclusão não seria diferente se analisada a questão pela perspectiva da natureza intrínseca da tutela cautelar. Nos termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, cada qual com função processual própria e distinta.

A tutela cautelar, conforme se extrai do artigo 301 do mesmo diploma, possui função exclusivamente conservativa, destinada a assegurar o direito mediante providências como arresto, sequestro, arrolamento de bens ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, sem aptidão para satisfazer a pretensão material do autor.

A cognição exercida em sede cautelar limita-se, por expressa disposição do artigo 300 do Código de Processo Civil, à análise da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem adentrar no exame aprofundado do mérito da controvérsia principal.

Por essa razão, a sentença que, em medida cautelar ajuizada para suspender leilão extrajudicial, avança sobre questões de direito material como a legalidade da capitalização de juros, a revisão das cláusulas contratuais e a configuração da mora, extrapola os limites da cognição inerentes ao procedimento cautelar e incorre em vício insanável.

Não obstante esses mencionados excessos decisórios, importa registrar que a sentença recorrida incorreu, ainda, em outro equívoco de relevo ao desconsiderar a formação superveniente de coisa julgada material em processo anterior.

A compreensão adequada dessa questão exige atenção à cronologia dos acontecimentos. Com efeito, quando a autora ajuizou a presente medida cautelar em 05/maio/2023, era verdadeira sua alegação de trâmite da ação revisional de contrato registrada sob o n. 1024626-48.2021.8.11.0002, na qual postulava a revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas. Naquele momento, a demanda revisional encontrava-se realmente pendente de julgamento, o que conferia plausibilidade à fundamentação da cautelar.

Ocorre que, em 18/maio/2023, a ação revisional foi julgada improcedente e o recurso de apelação interposto pela autora sequer foi conhecido pelo Tribunal, conforme decisão proferida em 18/agosto/2023. Operou-se, assim, o trânsito em julgado da sentença de improcedência em 18/setembro/2023, com a consequente formação de coisa julgada material que reconheceu, de forma definitiva e imutável, a improcedência do pedido de revisão dos encargos contratuais.

Nesse contexto, quando o magistrado de primeira instância proferiu a sentença ora recorrida, em 14/junho/2025, a coisa julgada formada na ação revisional anterior já se encontrava consolidada há quase dois anos. Essa decisão transitada em julgado possui eficácia preclusiva, o que impede nova apreciação da questão em qualquer outro processo.

Diante disso, ao determinar a revisão do contrato e a apuração de valores em liquidação de sentença, a decisão recorrida não apenas extrapolou os limites da petição inicial cautelar, como também desrespeitou a coisa julgada formada na ação revisional anterior, em duplo vício insanável, pois rediscutiu, por via oblíqua, questões já definitivamente decididas, o que é juridicamente inadmissível.

O respeito à coisa julgada não constitui mera formalidade processual, mas verdadeiro corolário do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, valores essenciais ao Estado Democrático de Direito.

Em relação à tese da apelante sobre a descaracterização da mora, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em mais um equívoco ao entender que a controvérsia acerca do saldo devedor e das cláusulas contratuais impediria a configuração automática da mora da autora.

A conclusão adotada pelo magistrado não se sustenta sob nenhuma perspectiva, pois a mora do devedor, nos contratos de alienação fiduciária, configura-se pelo simples inadimplemento da obrigação no vencimento pactuado (mora
ex re
), conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 380, é pacífica no sentido de que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de elidir a mora ou de impedir o credor de exercer seus direitos decorrentes do inadimplemento.

Na espécie, a autora deixou de adimplir as parcelas do financiamento, o que caracteriza sua mora, ainda que houvesse em trâmite ação revisional por ela intentada, pois, para que houvesse desconstituição da mora, seria necessária a consignação em pagamento dos valores incontroversos ou a obtenção de provimento judicial que reconhecesse a existência de ilegalidades nas cláusulas contratuais e determinasse a suspensão das cobranças, situações não verificadas no presente caso.

Dessarte, não subsiste qualquer fundamento capaz de afastar ou desconstituir a mora da autora, o que autoriza o credor a promover a execução extrajudicial da garantia fiduciária, nos termos da Lei n. 9.514/1997, e a consolidar a propriedade do imóvel em seu nome após o regular cumprimento dos procedimentos legais, fato inclusive reconhecido em sentença.

Por outro lado, ainda que se pudesse afastar a análise anterior, a revisão das cláusulas contratuais pretendida pela sentença recorrida encontraria óbice intransponível na própria redação do instrumento firmado entre as partes, pois o contrato de financiamento imobiliário prevê, de forma expressa e inequívoca, a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Frise-se, neste ponto, que a cláusula 1.2, alínea D.2, do ajuste estabelece claramente a incidência de juros capitalizados mensalmente, em atendimento aos requisitos impostos pela Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça para a validade dessa pactuação.

Por derradeiro, cumpre afastar a determinação de revisão das parcelas e do saldo devedor, bem como de restituição ou compensação de valores eventualmente pagos a maior, constante da sentença recorrida. Além de padecer do mesmo vício de julgamento
extra petita
acima examinado, a condenação não encontra amparo no ordenamento jurídico por ausência de pressuposto lógico indispensável.

A restituição de valores em contratos bancários constitui consequência jurídica da prévia declaração de ilegalidade de encargos ou cláusulas contratuais, declaração esta que depende de pedido expresso da parte e de cognição exauriente pelo órgão julgador. Sem o reconhecimento judicial de abusividade ou ilegalidade na cobrança, fundado em análise aprofundada do mérito, inexiste indébito passível de repetição.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar integralmente a sentença e
julgar totalmente improcedente
a medida cautelar ajuizada por
THAIANY DE PINHO ROMA
.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a autora
Thaiany de Pinho Roma
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do que dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026